Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600195-67.2024.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
18/10/2024
Número: 0600195-67.2024.6.16.0089

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 09/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600195-
67.2024.6.16.0089 (DRAP 0600185-23.2024.6.16.0089) que julgou procedente a pretensão da
impugnação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral e, por consequência, indeferiu o pedido
de registro de candidatura formulado por Luciano Gaioski, para o cargo de vereador.(Impugnação
pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura de Luciano Gaioski, ao cargo de
vereeador, sob o número, Partido Liberal - PL, no município de Umuarama/PR, alegando, em
síntese, a sua inelegibilidade em decorrência de infração ético-profissional por decisão prolatada
pelo Conselho de Ética da OAB/PR, no dia 24/11/2023, que determinou sua exclusão do quadro de
advogados da Ordem dos Advogados do Brasil e, que por tal razão, estaria inelegível por conta do
dispõe o art. 1º, I, da LC nº 64/90. ) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCIANO GAIOSKI registrado(a) civilmente como LUCIANO
GAIOSKI (RECORRENTE)
MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44094483
01/10/2024
16:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.646

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600195-67.2024.6.16.0089 –
Umuarama – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: LUCIANO GAIOSKI registrado(a) civilmente como LUCIANO GAIOSKI
ADVOGADO: MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB/PR69469
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL.
R E C U R S O
E L E I T O R A L .
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE POR
E X C L U S Ã O D O E X E R C Í C I O D A
PROFISSÃO. ART. 1º, I, "M", DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/90. PEDIDO DE
REVISÃO PENDENTE JUNTO À OAB.
IRRELEVÂNCIA. INELEGIBILIDADE
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. O recorrente, candidato ao cargo de
vereador pelo Partido Liberal (PL) no
município de Umuarama/PR, teve o registro
de candidatura indeferido pelo juízo da 89ª
Zona Eleitoral, após impugnação
apresentada pelo Ministério Público
Eleitoral, com base na inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea "m", da
Lei Complementar nº 64/90, em virtude de
sua exclusão do exercício da advocacia por
decisão do Conselho de Ética da OAB/PR.

1.2. O recorrente alegou que a decisão de
exclusão está sendo objeto de pedido de
revisão ainda em trâmite perante a OAB, e
requereu a manutenção de sua candidatura
sub judice, até que ocorra a decisão final no
Num. 44094483 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:38:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116382954500000043045827
Número do documento: 24100116382954500000043045827
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:49:59

âmbito administrativo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Há duas questões em discussão: (i)
saber se a exclusão do exercício da
profissão configura causa de inelegibilidade;
(ii) saber se o recurso administrativo em
trâmite junto à OAB tem o condão de
afastar a inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 1º, inciso I, alínea "m", da Lei
C o m p l e m e n t a r n º 6 4 / 9 0 p r e v ê
inelegibilidade para aqueles excluídos do
exercício da profissão por decisão
sancionatória do órgão competente, pelo
prazo de 8 (oito) anos, salvo se o ato
houver sido anulado ou suspenso pelo
Poder Judiciário.

3.2. Conforme art. 11, §10, da Lei nº
9.504/97, as condições de elegibilidade e as
causas de inelegibilidade devem ser
aferidas no momento da formalização do
pedido de registro. No caso, não há
provimento judicial que suspenda ou anule
a decisão de exclusão do recorrente,
mantendo-se, portanto, a inelegibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

4.2. Tese de julgamento: "A exclusão do
exercício da profissão, por decisão
sancionatória do órgão competente,
configura causa de inelegibilidade nos
termos do art. 1º, inciso I, alínea 'm', da Lei
Complementar nº 64/90, sendo irrelevante a
existência de recurso administrativo
pendente, diante da inexistência de decisão
da Poder Judiciário que anule ou suspenda
a exclusão."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, “m”;

Lei nº 9.504/97, art. 11, §10.

Num. 44094483 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:38:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116382954500000043045827
Número do documento: 24100116382954500000043045827
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:49:59

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUCIANO GAIOSKI em face da
sentença de id. 43981874, a qual, acolhendo impugnação ajuizada pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL, indeferiu seu pedido de registro de candidatura para o cargo de
vereador, em razão da incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea m, da Lei Complementar nº 64/90.

Na origem, trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura de Luciano
Gaioski, candidato a vereador do município de Umuarama/PR pelo Partido Liberal - PL.

Publicado o edital, o Ministério Público Eleitoral ofereceu Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura (id. 43981828), alegando que o Impugnado é
advogado (OAB nº 23.956), tendo sido, contudo, excluído dos quadros da Ordem dos
Advogados do Brasil, Subseção de Umuarama/PR, em decorrência de infração ético-
profissional por decisão prolatada pelo Conselho de Ética da OAB/PR, no dia 24/11/2023.
Aduz que a exclusão do cidadão por seu órgão profissional obsta o acesso à
candidatura, na forma como definido no art. 1º, I, m, da LC nº 64/90, pelo prazo de 8
anos, desde que inexistente providência que suspenda ou anule o ato.

Luciano Gaioski apresentou Contestação (id. 43981840), argumentando que
é Advogado há quase trinta anos e que, apesar de sempre ter se mantido longe da
política, aceitou concorrer às eleições de 2024, para o cargo de vereador pelo partido PL.
Alega que, em toda sua carreira, foi penalizado 3 vezes com suspensão do exercício da
advocacia pelo período máximo de 60 dias e que, por conta disso, gerou-se o Processo
Administrativo junto ao TED da OAB/PR (n° 4501/2020), com trânsito em julgado em
novembro de 2023. Aduz, no entanto, que estava doente nesta época e o prazo para
recorrer da suspensão transcorreu in albis e que quando melhorou, chegou a pedir
dilação de prazo, mas não foi atendido. Então, em 21/12/2023 protocolou o pedido de
revisão, que ainda está em andamento, de uma dessas sanções, ao qual foi julgada
procedente de forma irregular e às avessas do entendimento do Conselho Federal da
OAB, desrespeitando o processo da ampla defesa e do contraditório. Argumenta que a
sanção não resultou apenas na pena de exclusão, mas na imposição de que ele não
poderia em nenhuma espécie adoecer.

A Sentença de id. 43981874 julgou procedente a pretensão da impugnação
apresentada pelo Ministério Público Eleitoral e, por consequência, indeferiu o pedido de
Num. 44094483 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:38:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116382954500000043045827
Número do documento: 24100116382954500000043045827
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:49:59

registro de candidatura formulado por Luciano Gaioski, para o cargo de vereador.

Luciano Gaioski interpôs Recurso Ordinário (id. 43981883 - págs. 4-14),
alegando que a sentença merece reforma, pois o não registro da candidatura poderá
causar um dano irreparável a um direito, que é o de aguardar a decisão final do PEDIDO
DE REVISÃO do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/PR e Conselho Federal, bem
como do processo de suspensão/exclusão de inelegibilidade que, em caso de
procedência, legítima o PEDIDO DE EXCLUSÃO e de ILEGIBILIDADE. Além disso, aduz
que houve gastos pelo Partido, que serão “perdidos” e também o grande impacto perante
o aspecto de dignidade e moralidade do candidato que será causado, uma vez que busca
a reversão da aplicação de exclusão, pelos meios legais, mas que a data do julgamento
não depende de si.

Afirma que devem manter a candidatura do recorrente de forma sub judice,
permitindo que concorra, mas com expresso aviso de que sua candidatura poderá ser
invalidada, prevalecendo o princípio da presunção de inocência.

Requer, ao final, que seja declarada a suspensão de possível inelegibilidade
do candidato recorrente, que discute a matéria em apreço na seara administrativa e
judicial e depende dessa decisão para buscar a tutela jurisdicional à posterior; que seja o
recorrente declarado em condições de elegibilidade, e assim, seja-lhe permitido o registro
de sua candidatura, reformando a r. decisão de primeiro grau da Juíza da 89ª Zona
Eleitoral de Umuarama-PR. Caso entenda que são necessárias as certidões narrativas
para o deferimento ou não do registro, ou a decisão de inelegibilidade requer que seja
concedido mais prazo para que assim possam ser emitidas a tempo de juntá-las nos
autos.

O Ministério Público Eleitoral apresentou Contrarrazões (id. 44053791),
aduzindo que o recurso interposto é intempestivo. Alega que o recorrente deixou de trazer
aos autos argumentações de cunho fático e jurídico capazes de alijar as razões em que
se lastreou a sentença. Ressalta que a exclusão do cidadão por seu órgão profissional
obsta o acesso à candidatura, na forma como definido no art. 1º, I, m, da LC nº 64/90,
pelo prazo de 8 anos, desde que inexistente providência que suspenda ou anule o ato.
Argumenta que no presente caso, observa-se a satisfação dos requisitos para
configuração da inelegibilidade em debate, eis que o Recorrente foi excluído do exercício
da profissão há menos de 8 anos, não havendo notícia da existência de provimento
judicial anulatório ou que tenha suspendido os efeitos da decisão da OAB/PR, estando
ele, pois, impedido de disputar as eleições 2024 por força do art. 1º, I, m da LC nº 64/90.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto (id. 44077362).

É o relatório.

VOTO

Num. 44094483 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:38:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116382954500000043045827
Número do documento: 24100116382954500000043045827
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:49:59

II.i. A sentença foi publicada em mural em 01/09/2024 (id. 43981878) e o
recurso foi protocolado em 03/09/2024 (id. 43981883), ainda que com equívoco de
procedimento, portanto tempestivo. Presentes os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade recursal, o presente recurso eleitoral merece ser
conhecido.

II.ii. No mérito, a discussão cinge-se a saber se o recurso administrativo em
tramitação na OAB tem o condão de afastar a inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea m, da Lei Complementar nº 64/90.

No caso em questão, o candidato foi excluído dos quadros da Ordem dos
Advogados do Brasil, Subseção de Umuarama/PR, em decorrência de infração ético-
profissional por decisão prolatada pelo Conselho de Ética da OAB/PR, no dia 24/11/2023.

Dessa forma, de acordo com o art. 1º, inciso I, alínea m, da Lei
Complementar nº 64/90:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

m) os que forem excluídos do exercício da profissão, por decisão
sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração
ético-profissional, pelo prazo de 8 (oito) anos, salvo se o ato houver sido
anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário.

A inelegibilidade prevista no dispositivo tem a data da decisão de exclusão da
profissão como termo inicial e termo final no dia de igual número no oitavo ano seguinte.
No caso do recorrente, findou-se em 24 de novembro de 2023, de modo que a
inelegibilidade resta evidenciada.

Sobre o tema, é o entendimento da jurisprudência:

ELEIÇÕES 2022. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO A REGISTRO DE
CANDIDATURA. CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. DRAP
INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO.
AN ÁLIS E DOS REQUISIT OS DE ELEGIBIL IDADE.
NECESSIDADE. PREVISÃO DO § 1º DO ART. 48 DA
RESOLUÇÃO DO TSE N. 23609/2019. PRÁTICA DE INFRAÇÃO
ÉTICO-DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DA PROFISSÃO.
INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, ALÍNEA "m", da LC
64/1990. INCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO.
INDEFERIMENTO DO REGISTRO. Por força do disposto no §1º
do art. 48 da Resolução do TSE n. 23.609/2019, enquanto não
transitada em julgado a decisão que inferiu o DRAP do partido
requerente, compete ao órgão julgador examinar os requisitos de
registrabilidade do pretenso candidato, declarando-os preenchidos
Num. 44094483 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:38:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116382954500000043045827
Número do documento: 24100116382954500000043045827
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:49:59

ou não na decisão que examinar o requerimento de registro de
candidatura. Julga-se procedente a impugnação a pedido de
registro de candidatura quando comprovado que o requerente
foi excluído da profissão pela prática de infração ético-
disciplinar, incidindo, na hipótese, a inelegibilidade prevista no
art. 1º, I, alínea "m", da LC 64/1990. Considerando-se a
inabilitação do partido requerente cujo DRAP foi indeferido, impõe-
se o indeferimento do registro de candidatura a ele vinculado.

(TRE-PB - REGISTRO DE CANDIDATURA nº060090816, Acórdão,
Des. Maria De Fatima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.)

Eleições 2018. Registro de candidatura. Deputado estadual. Ação
de impugnação. Alínea "m" do inciso i do artigo 1º da lei
complementar n. 64/90. Indeferimento. Atos de campanha.
Utilização dos recursos públicos. Vedação.

I - A exclusão do exercício da profissão por decisão
sancionatória do órgão profissional competente, em
decorrência de infração ético-profissional, comina na
inelegibilidade por 8 (oito) anos, salvo se o ato houver sido
anulado oususpenso pelo Poder Judiciário, nos termos do art.
1º, inciso I, da alínea "m" da Lei Complementar n. 64/90.

II - Eventual alegação de prescrição ou de vícios procedimentais da
decisão que culminou na exclusão do candidato do exercício da
profissão não são passíveis de análise pela Justiça Eleitoral no
processo de registro de candidatura.Não cabe à Justiça Eleitoral
proceder à anulação do ato no processo de registro de candidatura,
no qual, aliás, o órgão profissional competente não é parte, e por
isso, nem sequer é ouvido.I

II - Indeferido o registro da candidata por órgão colegiado, afasta-
se a incidência do art. 16-A da Lei n. 9.504/1997, facultando-se à
Coligação promover a substituição no prazo de até 20 (vinte) dias
antes do pleito; vedando-se aprática de atos de campanha, em
especial a veiculação de propaganda eleitoral no rádio e na
televisão, assim como a utilização dos recursos públicos oriundos
do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.

IV - Registro indeferido.

(TRE - RO - REGISTRO DE CANDIDATO nº060024866, Acórdão,
Des. PAULO ROGÉRIO JOSÉ_1, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão.)

Quanto às alegações do recorrente no sentido de que há nulidades no
Num. 44094483 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:38:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116382954500000043045827
Número do documento: 24100116382954500000043045827
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:49:59

processamento do feito que ensejou sua exclusão, não merecem prosperar. Isso, pois
não há nenhum tipo de prova de que a decisão tenha sido suspensa ou revogada pela
Justiça Comum.

Nesse sentido, aplica-se o art. 11, § 10° da Lei 9.504/97, que dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

(...)

§ 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser
aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura,
ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que
afastem a inelegibilidade. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Ademais, não compete à Justiça Eleitoral questionar ou decidir sobre ser
acerto ou desacerto do procedimento adotado, ou se justa a punição aplicada pelo da
OAB/PR.

Nessa seara, tem-se o seguinte julgado:

Eleições 2012. Registro de candidatura. Recurso Especial. Alínea m do inciso
I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90. Incidência.- Eventuais vícios
procedimentais que contaminem a decisão que culminou na exclusão do
candidato do exercício da profissão não são passíveis de análise pela Justiça
Eleitoral no processo de registro de candidatura, sem prejuízo deeles serem
alegados em sede própria para que, a partir da obtenção de provimento
judicial do órgão competente, a inelegibilidade prevista na alínea m do inciso I
do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90 possa ser afastada.Recurso especial
não provido.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº34430, Acórdão, Min. Henrique Neves Da
Silva, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 25/03/2013)

Por fim, o mero protocolo de pedido de revisão dessas ações, sem qualquer
decisão definitiva do Tribunal de Ética da OAB/PR, não tem o condão de afastar a
inelegibilidade do art. 1º, I, alínea "m", da LC nº 64/90, pelo que o desprovimento do
recurso é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo-se incólume a sentença que indeferiu o registro de candidatura de
Luciano Gaioski para as Eleições de 2024.

Num. 44094483 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:38:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116382954500000043045827
Número do documento: 24100116382954500000043045827
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:49:59

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600195-
67.2024.6.16.0089 - Umuarama - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - RECORRENTE: LUCIANO GAIOSKI - Advogado do(a) RECORRENTE: MONICA DE
OLIVEIRA PEREIRA - PR69469 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44094483 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:38:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116382954500000043045827
Número do documento: 24100116382954500000043045827
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:49:59